Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. As instituições financeiras devem proceder com o máximo de segurança na busca da prevenção de fraudes, devendo agir com a cautela adequada, conferindo a veracidade das informações, autenticidade dos documentos e das transações realizadas pelos usuários, nos termos prescritos nas resoluções do Banco Central do Brasil. 1.1. Por isso, aplica-se ao caso a Súmula no 479 do STJ, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 1.2. Da análise do conjunto probatório, não restam dúvidas de que as transações foram realizadas por terceiros estelionatários, que tiveram acesso aos dados do autor e ainda se passaram por funcionários do banco réu ao ligarem para o autor com o mesmo número de telefone que o banco usa para falar com seus clientes, dando uma aparência de que a ligação era da própria instituição financeira. 1.3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços pode ser rompida em caso de culpa exclusiva de terceiros, quando o evento não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Mas no caso dos autos, deve-se aplicar a teoria do risco da atividade, uma vez que o dano decorreu de riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
2. Mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar que o autor contribuiu de forma efetiva para a situação, desautorizando a pretendida indenização por danos morais (precedentes).
3. Recursos conhecidos e desprovidos.